Tribunal: TJPA
Processo: 0808886-17.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808886-17.2025.8.14.0000

PACIENTE: RICK RANNER BAIA JARDIM

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO DE PRAZO. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR SEM PROVA IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus liberatório com pedido liminar impetrado em favor de réu preso preventivamente por suposta participação em organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013), sob alegação de ilegalidade da custódia, excesso de prazo e deterioração do estado de saúde do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve: (i) a legalidade da manutenção da prisão preventiva com fundamento no art. 312 do CPP; (ii) a ocorrência de excesso de prazo na instrução criminal; e (iii) a possibilidade de substituição da prisão por domiciliar, à luz do art. 318, II do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão foi fundamentada em elementos concretos que demonstram a gravidade da conduta imputada, com indícios de liderança regional do paciente em organização criminosa armada.

4. A alegação de agravamento do estado de saúde não veio acompanhada de documentação médica robusta e atualizada que comprove a necessidade de tratamento incompatível com o regime prisional.

5. O tempo de prisão preventiva não configura excesso de prazo, diante da complexidade da ação penal, do número de réus e da realização recente de audiência de instrução, inclusive suspensa por pedido da defesa para tratativas de delação premiada.

6. Inexistência de fato novo ou ilegalidade flagrante a justificar a reapreciação da matéria já examinada em habeas corpus anterior, com mesmo objeto e fundamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:
“1. A prisão preventiva de integrante de organização criminosa, com indícios de papel de liderança, é medida legítima diante da necessidade de garantir a ordem pública. 2. A ausência de prova idônea e contemporânea acerca da debilidade do estado de saúde do réu impede a concessão de prisão domiciliar. 3. A alegação de excesso de prazo deve ser examinada conforme a complexidade do feito, número de réus e diligência do juízo processante, não havendo ilegalidade quando constatada a regular marcha do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316 e 318, II; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º a 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 211.777/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 21/5/2025, DJe 27/5/2025.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
conhecer em parte a ordem impetrada
e, na parte conhecida, em denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias dias 10 a 12 do mês de junho do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de junho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
RICK RANNER BAIA JARDIM,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º APOrd n.º 0800400-04.2025.8.14.0401.

Alega a defesa que a prisão preventiva do paciente, decretada em 28/11/2024 e cumprida 03/12/2024, tornou-se ilegal e desproporcional após 153 (cento e cinquenta e três) dias de encarceramento.

Argumenta que a medida cautelar, inicialmente justificada com base na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, perdeu sua razão de ser diante da conclusão do inquérito policial e da designação de audiência de instrução e julgamento.

Sustenta que não há elementos concretos que demonstrem risco atual decorrente da liberdade do paciente, tampouco necessidade de preservação da instrução criminal.

Ademais, a defesa aponta grave deterioração do estado de saúde do coacto durante o período de reclusão, com perda de mais de 20 quilos, situação que, segundo alega, impõe risco à sua integridade física e moral e demanda tratamento médico inadequado no ambiente prisional.

Salienta, assim, que a manutenção da prisão configura antecipação indevida de pena, em afronta à presunção de inocência e à dignidade da pessoa humana.

Nesses termos, aduz a ilegalidade da prisão preventiva, bem como a possibilidade de substituição por prisão domiciliar e o excesso de prazo da medida cautelar.

Pugna pela concessão de liminar para soltura imediata ou, alternativamente, prisão domiciliar ao paciente.

Tutela Liminar indeferia em Decisão Interlocutória à ID 26940604.

Em informações, salienta o Juízo inquinado coator:

“Este juízo especializado decretou a prisão preventiva do ora paciente, sendo a decisão sobejamente fundamentada com base em elementos concretos nos autos da medida cautelar de n.º 0821532-54.2024.8.14.0401, conforme decisão em anexo.

O paciente ingressou com pedidos de revogação/substituição de sua prisão preventiva, nos autos da medida cautelar de n.º 0821532-54.2024.8.14.0401, bem como nos presentes autos, tendo o MP-GAECO se manifestado pelo indeferimento dos pleitos e este juízo especializado indeferido os pedidos de revogação/substituição de prisão preventiva – pareceres ministeriais e decisões em anexo.

O MP-GAECO ofereceu denúncia, em relação ao paciente e outras cinco pessoas, pelo crime tipificado no art. 2°, § 2º, § 3º e § 4°, I e IV, da Lei n.º 12.850/2013, ressaltando a denúncia que o aludido paciente possuiria cadastro na organização criminosa Comando Vermelho, bem como exerceria os cargos de torre, tesoureiro e disciplina final na cidade de Breves/PA, na citada organização criminosa - denúncia em anexo.

A denúncia foi devidamente recebida pelo colegiado de magistrados que atua nesta vara especializada – decisão em anexo.

O paciente apresentou resposta à acusação.

Foi ratificada a decisão que recebeu a denúncia, tendo sido designada audiência para data próxima, qual seja 26/5/2025 – decisão em anexo.

No que tange à alegação de excesso de prazo, registre-se que não há que se falar em excesso de prazo na espécie, ressaltando-se que a duração razoável do processo deve ser apreciada em consonância com as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade, de modo a se afastar a mensuração do excesso de prazo por critérios puramente aritméticos.

(...)

No ponto, como dito, frise-se que não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que este juízo especializado vem imprimindo a maior celeridade possível relativa ao feito, anotando-se que se trata de feito complexo, houve desmembramento dos autos para que o mesmo possa imprimir maior celeridade etc., sendo que, de mais a mais, a audiência de instrução já se encontra designada para data próxima, como dito, qual seja, dia 26/5/2025.”

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pela denegação da ordem mandamental.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante ausência de justa causa ao encarceramento cautelar do paciente, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro. Entendo, entretanto, que a alegativa exposta não merece sequer conhecimento.

É que a tese supramencionada fora objeto de apreciação pela Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça, em recente decisão, datada de 25/03/2025, proferida em sede de
habeas corpus
n.º 0821191-67.2024.8.14.0000, impetrado em favor do paciente Rick Ranner Baia Jardim, também sob relatoria desta Desembargadora.

O aresto seguiu assim ementado (Acórdão de ID 25781891):

“EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCOMPATIBILIDADE COM O SISTEMA PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELO MENOR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

i. caso em exame

1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente sob a acusação de integrar organização criminosa (art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013), exercendo funções de comando na facção Comando Vermelho no município de Breves/PA.

2.Defesa sustenta ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, alegando inexistência de elementos suficientes para demonstrar o periculum libertatis. Aduz, ainda, problemas de saúde do paciente e a necessidade de cuidados paternos a filho menor de 12 anos, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição por prisão domiciliar.

ii. questão em discussão

3. A controvérsia consiste em determinar: (i) a legalidade da prisão preventiva do paciente à luz dos requisitos do art. 312 do CPP; (ii) a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; e (iii) a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, II e VI, do CPP.

iii. razões de decidir

4. Decisão de primeiro grau fundamentada em elementos concretos indicativos da periculosidade do paciente, com destaque para sua posição de comando na organização criminosa e risco à ordem pública, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF.

5. A mera existência de residência fixa, primariedade e condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

6. A alegação de problemas de saúde não veio acompanhada de prova idônea de que o tratamento necessário ao paciente seja inviável no ambiente prisional.

7. A substituição por prisão domiciliar exige comprovação de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho menor, ônus não demonstrado nos autos.

8. Ausência de flagrante ilegalidade na custódia preventiva que justifique a concessão da ordem.

iv. dispositivo e tese

9. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:1. A segregação cautelar de integrante de organização criminosa se justifica para resguardar a ordem pública, sendo insuficientes medidas cautelares diversas quando demonstrada a gravidade concreta da conduta. 2. A concessão de prisão domiciliar com base no art. 318, VI, do CPP exige prova cabal de que o paciente seja o único responsável pelos cuidados do filho menor de 12 anos, o que não pode ser presumido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 318; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 95.024, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009; STJ, AgRg no RHC 202.510/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 24/2/2025.”

Ressalte-se que após o julgamento do
mandamus
alhures, a prisão do paciente foi mantida em decisão datada de 1º/04/2025, haja vista a persistência dos pressupostos e fundamentos que a determinaram, nos seguintes termos:

“De análise detida dos autos e, a despeito do pleito do requerente, o pedido não merece acolhida, ressaltando-se, primeiramente, que é cediço que a prisão preventiva é decretada, mantida ou revogada conforme o estado da causa, tendo, pois, caráter rebus sic stantibus, ex vi do art. 316 do CPP.

É sabido também que, para o deferimento do pleito, “in casu”, fazia-se necessária a vinda aos autos de novos elementos que levassem à conclusão de que a prisão preventiva em comento seria merecedora de revogação, o que, de análise acurada do feito, não vislumbramos os aludidos elementos novos – “aliquid novi”, registrando-se que permanecem os mesmos pressupostos e fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do citado réu – ID 132348384, dos autos da medida cautelar de n.º 0821532-54.2024.8.14.0401, utilizando-se da fundamentação per relationem, amplamente admitida pela jurisprudência pátria, inclusive dos Tribunais Superiores, permanecendo, pois, hígidos os aludidos pressupostos e fundamentos da referida prisão, tudo conforme o conjunto probatório constante do feito.

Quanto à alegação acerca da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, também não merece acolhida, diante da gravidade concreta do delito em questão e porque não seriam suficientes para acautelar a ordem pública e interromper a atividade criminosa.

(...)

Pelo exposto, corroborado pelo parecer ministerial constante do ID

139311397, indeferimos o pleito revogação de prisão realizado pela defesa do réu.”

Assim, por tratar-se de matéria já analisada e julgada em impetração de outro
habeas corpus
anterior com o mesmo objeto e paciente e, não sobrevindo qualquer argumento ou fato novo que ensejem na reapreciação do pedido, deixo de tecer maiores comentários e juízo de valor acerca do tema enfocado.

No tocante ao pleito de recolhimento domiciliar, a defesa deixa de juntar documentos indispensáveis à comprovação do atual estado grave de saúde do paciente. Anexa apenas “Ficha de Atendimento no Pronto Socorro”, datada de 05/12/2024, cujo documento sequer descreve as condições de extrema debilidade do coacto e apresenta apenas receituário médico, sequer contemporâneo à data atual.

Com efeito, a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores exige a comprovação inequívoca da gravidade do quadro clínico e da impossibilidade de tratamento adequado no ambiente prisional para a concessão da prisão domiciliar com fundamento no artigo 318, II, do Código de Processo Penal.

Nessa senda, a mera alegação de perda de peso ou prescrição medicamentosa, desacompanhada de diagnóstico formal, exames médicos, atestados ou relatório técnico de profissional da saúde, não se revela suficiente para configurar o estado de debilidade extrema exigido pela norma.

Com efeito, ao deixar de apresentar documentação robusta e atualizada, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o requisito legal exigido para substituição da prisão preventiva por domiciliar, tornando legítima a concessão da ordem em face de tal argumento.

A impetração sustenta, ainda, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de alegado excesso de prazo na prisão preventiva decretada em 28/11/2024 e efetivada em 03/12/2024, cujo encarceramento já perdura há mais de cento e cinquenta dias. Argumenta que tal tempo de segregação cautelar, sem conclusão da instrução processual, violaria os princípios da razoável duração do processo e da proporcionalidade.

A prisão do paciente foi decretada no bojo da medida cautelar n.º 0821532-54.2024.8.14.0401, com decisão fundamentada em elementos concretos constantes nos autos. Sobrevieram pedidos de revogação ou substituição da custódia, os quais foram objeto de pareceres ministeriais contrários e indeferimentos judiciais, ambos juntados aos autos.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente e outros corréus pela prática de crime de organização criminosa, consoante previsão do art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei n.º 12.850/2013, imputando-lhe papel de liderança regional na estrutura do Comando Vermelho na cidade de Breves/PA. A denúncia foi regularmente recebida por decisão colegiada, tendo o paciente apresentado resposta à acusação.

A instrução criminal encontra-se em curso, com
AUDIÊNCIA REALIZADA EM 26/05/2025
,
ocasião em que foi ouvida uma testemunha do MPPA e suspenso o interrogatório do réu em razão da manifestação de interesse na celebração de delação premiada, conforme petição da defesa e anuência ministerial
. O juízo determinou, então, a suspensão do ato, concedendo prazo de 15 dias para tratativas com o
Parquet
.

A que se nota, a alegação de excesso de prazo, embora relevante em sede de controle da legalidade da prisão, não se confirma no presente caso. O tempo de custódia deve ser analisado em consonância com as peculiaridades do feito, notadamente sua complexidade, o número de réus (seis ao todo), a gravidade do crime imputado, e as medidas processuais necessárias à marcha regular da instrução.

A jurisprudência consolidada, inclusive, admite a relativização dos prazos processuais quando demonstrada a complexidade do processo e a ausência de desídia por parte do juízo
a quo
, veja-se:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. COOPTAÇÃO DE MENORES. PAPEL RELEVANTE. CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. AÇÃO COMPLEXA. PENAS ABSTRATAS. SÚMULA N. 52 DO STJ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INCABÍVEL VIA WRIT. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois há indícios de que o paciente seja integrante de organização criminosa fortemente armada e especializada em tráfico de drogas, destacando-se que o grupo realiza a cooptação de menores de idade e que o agravante seria ‘o responsável por controlar e recolher o dinheiro oriundo da venda das drogas, entregando o capital obtido com a operação para o líder 'Careca'’ (fl. 42).

3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Considerando o número de réus e a complexidade do processo, em que se apura a responsabilidade de associação criminosa armada especializada em tráfico de drogas, com aditamento à denúncia, reavaliação das prisões e acolhimento de pleito defensivo para a designação de nova audiência, não se constata uma demora injustificada para a formação da culpa, destacando-se que o tempo de prisão do paciente, o qual está custodiado desde 7/2/2023, não assume contornos desproporcionais em comparação com as penas abstratas dos delitos apurados.

5. A instrução já se encontra encerrada, incidindo ao caso a Súmula n. 52 do STJ, que dispõe que, ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.

6. ‘A insurgência quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita não se mostra cabível no remédio heroico, uma vez que não há ameaça ao direito de locomoção do recorrente’ (RHC n. 198.399/CE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

7. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no RHC n. 211.777/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)”

Deveras, no caso dos autos, verifica-se que o juízo processante vem adotando providências contínuas e céleres para garantir o regular andamento da ação penal, inclusive com o desmembramento de feitos e a designação de audiência de instrução. Ademais, o andamento recente da audiência de 26/05/2025, com oitiva de testemunha e suspensão do interrogatório para tratativas de delação premiada por iniciativa da defesa, evidencia a inexistência de qualquer inércia estatal. Pelo contrário, a atuação judicial tem observado o devido processo legal com razoável diligência, respeitando os limites da ampla defesa.

Não há, pois, falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo. A duração do processo, até aqui, mostra-se compatível com os obstáculos e as peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da iminente retomada da audiência e da possibilidade de colaboração premiada, a qual pode alterar substancialmente os rumos da persecução penal.

Ante o exposto,
conheço em parte da ação mandamental
e, nesta, a
denego
.

É o voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2025
.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/06/2025